Tribunal: TJES
Processo: 0008323-31.2012.8.08.0048
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA
Órgão julgador: JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Veículos; Interpretação / Revisão de Contrato; Assistência Judiciária Gratuita
Data de julgamento: 2024-11-14

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0008323-31.2012.8.08.0048

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: PAULO VIEIRA NASCIMENTO e outros

APELADO: AYMORE CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A.

RELATOR(A):
JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA:
APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO
REVISIONAL DE CONTRATO BANCÁRIO
– ALEGAÇÃO DE CERCEAMENTO DE DEFESA –
NÃO OCORRÊNCIA – PRODUÇÃO DE PROVA PERICIAL – DESNECESSIDADE – MATÉRIA DE DIREITO – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO – SENTENÇA MANTIDA.

1.
Não há que se falar em cerceamento de defesa quando o próprio apelante, devidamente intimado, pugnou pelo julgamento da demanda, prescindindo da prova pericial.

2
.
O juiz, na condição de destinatário da prova, possui discricionariedade para decidir pela desnecessidade de produção de prova pericial, quando entender que os documentos constantes dos autos são suficientes para formar seu convencimento, conforme os arts. 370 e 371 do CPC/15.

3.
Na espécie, a matéria versada nos autos é eminentemente de direito, sendo a prova documental suficiente para o julgamento da lide.

4
.
Recurso conhecido e desprovido. Sentença mantida.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 018 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA

Composição de julgamento: 018 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Relator / 023 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS - Vogal / 004 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - Vogal
VOTOS VOGAIS
023 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
004 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de
APELAÇÃO CÍVEL
interposto por
PAULO VIEIRA NASCIMENTO
em face da r. sentença (fls. 162-172) proferida pelo MM. Juiz de Direito da 5ª Vara Cível da Comarca da Serra que nos autos da
ação de
revisão contratual
proposta por ela contra
AYMORE CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A.
, julgou improcedentes os pedidos autorais.

Em suas razões (id. 9748070), a apelante sustenta, em síntese, que:
i)
houve cerceamento de defesa, tendo em vista que não lhe foi oportunizado produzir provas para demonstrar os juros abusivos, pelo que pede a anulação da sentença e ii) não foi observada a regra do art. 373 do CPC, pois
“deveria determinar a perícia contábil com laudo e com o parecer contábil dos cálculos cobrados”
, pelo que requer a reforma da sentença, pela falta de instrução.

Decorrido o prazo não houve apresentação de contrarrazões (id. 9748073).

É o breve relatório.

Inclua-se o feito em pauta para julgamento.

Vitória.

JÚLIO CÉSAR COSTA DE OLIVEIRA

Desembargador Relator

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
1ª Câmara Cível
Endereço: Rua Desembargador Homero Mafra 60, Enseada do Suá, VITÓRIA - ES - CEP: 29050-906

PROCESSO Nº
0008323-31.2012.8.08.0048

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: PAULO VIEIRA NASCIMENTO, PAULO VIEIRA NASCIMENTO

APELADO: AYMORE CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A.

RELATOR: DES. JÚLIO CÉSAR COSTA DE OLIVEIRA

VOTO

Trata-se de recurso de
APELAÇÃO CÍVEL
interposto por
PAULO VIEIRA NASCIMENTO
em face da r. sentença (fls. 162-172) proferida pelo MM. Juiz de Direito da 5ª Vara Cível da Comarca da Serra que nos autos da
ação de
revisão contratual
proposta por ela contra
AYMORE CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A.
, julgou improcedentes os pedidos autorais.

Em suas razões (id. 9748070), a apelante sustenta, em síntese, que:
i)
houve cerceamento de defesa, tendo em vista que não lhe foi oportunizado produzir provas para demonstrar os juros abusivos, pelo que pede a anulação da sentença e
ii)
não foi observada a regra do art. 373 do CPC, pois
“deveria determinar a perícia contábil com laudo e com o parecer contábil dos cálculos cobrados”
, pelo que requer a reforma da sentença, pela falta de instrução.

Decorrido o prazo não houve apresentação de contrarrazões (id. 9748073).

Pois bem.

Inicialmente, o apelante pugna pela anulação da sentença, por compreender que houve cerceamento de defesa, notadamente porque não pôde produzir prova pericial, em sua concepção essencial para o deslinde da demanda.

Entretanto, não deve prosperar a alegação. Isso porque, por meio do despacho de fls. 154, o juiz entendeu que as provas necessárias ao deslinde eram essencialmente documentais, oportunidade em que intimou as partes para se manifestarem.

O apelante apresentou petição de fls. 161, pugnando expressamente pelo julgamento da demanda e, na sequência, sobreveio o édito sentencial, que, frise-se, não julgou improcedente por ausência de provas. Portanto, não há que se falar em cerceamento de defesa no caso em comento.

Demais disso, em relação à alegada necessidade de produção de prova pericial, destaco que o juiz na condição de destinatário da prova possui a liberdade para decidir se as informações que constam nos autos são suficientes para a formação do seu convencimento, conforme previsto no art. 370 e 371 do CPC/15:

Art. 370. Caberá ao juiz, de ofício ou a requerimento da parte, determinar as provas necessárias ao julgamento do mérito.

Parágrafo único. O juiz indeferirá, em decisão fundamentada, as diligências inúteis ou meramente protelatórias.

Art. 371. O juiz apreciará a prova constante dos autos, independentemente do sujeito que a tiver promovido, e indicará na decisão as razões da formação de seu convencimento.

Desta forma, caso o julgador entenda que os fatos importantes da demanda estão esclarecidos, é possível que haja o julgamento do processo no estado em que se encontra. Ademais, a matéria versada nos autos é eminentemente de direito, sendo a prova documental suficiente para o julgamento da lide. Desnecessária, portanto, a produção da prova pericial.

Nesse sentido, vejamos os seguintes julgados:

EMENTA. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO BANCÁRIO. NULIDADE POR CERCEAMENTO DE DEFESA – PRODUÇÃO DE PROVA PERICIAL. DESNECESSIDADE. MATÉRIA DE DIREITO. PROVA SEQUER REQUERIDA OPORTUNAMENTE. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1.
Nos termos do entendimento do c. STJ e do e. TJES, a discussão sobre abusividade de juros e de encargos contratuais constantes em contrato bancário é puramente de direito, prescindindo de dilação probatória. Precedentes.
2. Caso concreto em que basta a análise dos encargos pré-fixados para apurar eventual ilegalidade cometida pelo banco ou instituição financeira. Matérias submetidas às teses já sedimentadas pelo c.STJ e de força vinculante, as quais ampararam a sentença. 3. Intimada a requerente para especificar as provas que pretendia produzir, sequer requereu a produção de prova pericial, mas somente pela desnecessária juntada da via original do contrato. 4. Sentença mantida. 4. Recurso conhecido e desprovido. (TJES; Apelação Cível 0007462-20.2012.8.08.0024; Órgão Julgador: 4ª Câmara Cível; Rel. Des. Eliana Junqueira Munhos Ferreira; Julgado em: 19/12/2023)

EMENTA: APELAÇÃO – AÇÃO DECLARATÓRIA – CERCEAMENTO AO DIREITO DE DEFESA – INOCORRÊNCIA – AUSÊNCIA DE RESPONSABILIDADE PELO INADIMPLEMENTO – MATÉRIA JÁ ANALISADA EM AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO TRANSITADA EM JULGADO – RECURSO DESPROVIDO.
1. Na forma preconizada pelo artigo 370 do Código de Processo Civil, compete ao juiz, na qualidade de destinatário das provas, de ofício ou a requerimento das partes, determinar os meios probatórios necessários ao julgamento do mérito, indeferindo as diligências desnecessárias ao deslinde do feito, sem que isso configure cerceamento de defesa. 2.
Também relevante destacar entendimento sufragado no âmbito do C. STJ, no sentido de que “não configura cerceamento de defesa o julgamento antecipado da lide quando o julgador constata adequadamente instruído o feito, com a prescindibilidade de dilação probatória, por se tratar de fatos provados documentalmente”
(AgInt no AREsp n. 2.208.802/SP, relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 19/6/2023, DJe de 23/6/2023.) 3. A tese de ausência de responsabilidade pelo inadimplemento fora tratada no bojo da ação de busca e apreensão já transitada em julgado, sendo indevida a revisitação do tema sob pena de violação ao princípio da segurança jurídica. 4. Recurso desprovido. (TJES; Apelação Cível 5005669-82.2021.8.08.0011; Órgão Julgador: 1ª Câmara Cível; Rel. Des. Julio César Costa de Oliveira; Julgado em: 27/07/2023)

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE REVISÃO CONTRATUAL C/C CONSIGNAÇÃO EM PAGAMENTO. VIOLAÇÃO À DIALETICIDADE NÃO CONFIGURADA. CERCEAMENTO DE DEFESA AFASTADO. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.
1. Não há violação à dialeticidade quando as razões apresentadas pelo recorrente atacam suficientemente os fundamentos da sentença com a pretensão de melhorá-la. 2. De acordo com o entendimento do STJ, ‘’há cerceamento de defesa quando, a despeito do pedido de produção probatória, o magistrado julga de forma antecipada o pedido desfavoravelmente à parte, com fundamento na ausência de provas" (AgInt no AREsp 1968508/PE, Relator: MINISTRO RAUL ARAÚJO, QUARTA TURMA, Data de Julgamento: 14/02/2022, Data de Publicação: DJe 24/02/2022). 3.
No caso, a demanda gira em torno de revisão contratual, a qual permeia matéria exclusivamente de direito.
As partes foram instadas a indicar as provas que pretendiam produzir, tendo o apelante requerido apenas que o banco colacionasse cópia do contrato e extrato de toda a operação, o que foi deferido e atendido, sendo o contrato acostado aos autos prova suficiente para análise dos pedidos iniciais. 4. Recurso conhecido e desprovido. (TJES; Apelação Cível 0023764-28.2011.8.08.0035; Órgão Julgador: 1ª Câmara Cível; Rel. Des. Janete Vargas Simões; Julgado em: 06/06/2024)

Diante dessas ponderações,
CONHEÇO
do presente recurso para, no mérito,
NEGAR
-LHE PROVIMENTO,
mantendo incólume a r. sentença proferida.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Desembargadora Marianne Júdice de Mattos - sessão virtual 04/11/2024 a 08/11/2024:

Acompanho o E. Relator.